Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704314-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: EVELIN ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA em face de EVELIN ALVES DE CARVALHO ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700667-72.2025.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie a internação da requerente em enfermaria no HOSPITAL BRASILIENSE, ou outro da sua rede de cobertura, bem como autorize e custeie os procedimentos inerentes à internação indicados pelos profissionais médicos que assistem a autora, até a evolução do seu quadro para alta. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento pela empresa ré, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada ao montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos a seguir (ID 222924991 na origem): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por REQUERENTE: EVELIN ALVES DE CARVALHO, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasiliense, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 24.01.25, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico emitido pela Medica Dra. Najara Menezes CRM/DF 31111. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, diante de possíveis complicações do procedimentos cirúrgico anterior, conforme relatório médico de ID 223645217. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar antibioticoterapia endovenosa, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte Ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de antibioticoterapia endovenosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A Agravante alega que: 1) a Agravada, com somente 11 (onze) dias de plano, buscou autorização de internação/procedimento junto a Operadora, cuja autorização foi negada em face da carência contratual de 180 dias; 2) não há nenhuma ilegalidade na execução do contrato regente da relação jurídica em tela, ou afronta às normas consumeristas, afinal ela agiu, o tempo todo, com fundamento na legislação federal e em observância às regras emitidas pelas entidades competentes para controlar a atividade dos planos de saúde; 3) a concessão da liminar não pode ser ratificada pelo Judiciário, posto que é um perigoso precedente, ante a possibilidade de gerar uma onda de adesões a planos de saúde e, após, a judicialização para obtenção de autorização de atendimentos, tratamentos e internações sem que tenham cumprido as carências necessárias para tal, sem nenhuma garantia de que após estabilizado o quadro clínico, este beneficiário iria continuar vinculado a Operadora; 4) é evidente a afetação do equilíbrio contratual, não havendo que se imputar a ela o custeio de serviços além do previsto no contrato e legislação vigente, posto que ocasionaria um elevado desequilíbrio contratual, interferindo diretamente na assistência prestada aos demais beneficiários do plano; 5) a conta a ser paga pelo fornecimento de atendimento além do previsto no contrato e legislação vigente será de todos os beneficiários, que poderão ficar sem assistência à saúde, caso a ampliação da cobertura contratada seja de tal monta que inviabilize a continuidade de suas atividades, situação que se mostra no caso ora analisado; 6) o pedido liminar deferido representa custo elevado que, sendo revertida na decisão de mérito, gerará prejuízo insanável à Operadora Ré, já que a parte adversa não terá como ressarci-lo, até porque a Agravada se declarou pobre na concepção da lei. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão Agravada. Requer que, sob pena de nulidade, todas as publicações a serem procedidas no caso em tela, sejam em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE no 16.470, com endereço profissional situado na Rua Heráclito Graça, no 406, 2o andar, Centro, Fortaleza/CE. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo. Preparo recolhido (ID 68581259 e 68581260). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. O direito da Agravante é controverso, na medida em que discute a natureza da gravidade do quadro de saúde do Agravado (emergência ou urgência), o que é matéria de prova a ser vencida na origem ou, ainda, por meio da apresentação de contraminuta ao agravo. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Conforme dispõe o art. 12 da Lei no 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. No caso, é incontroverso que a Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante e que no dia 23/12/2022, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação hospitalar em enfermaria, em caráter de urgência, para realização de procedimentos médicos de urgência, diante da existência de risco de evolução para colangite e pancreatite biliar, doenças com considerável morbimortalidade (ID 222944825, na origem). Nesse contexto, é forçoso concluir que é ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, sob a alegação de ausência de cumprimento de prazo de carência constante do contrato. Logo, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante o quadro de urgência, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. Por conseguinte, não há que se falar em plausibilidade do direito sustentado pela Agravante. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. RESOLUÇÃO CONSU N. 13/98. CONFLITO APARENTE. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n° 608, do STJ). 2. Os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, por implicar risco imediato de vida para o paciente (art. 35-C, da Lei n. 9.656/98). 3. A Lei n. 9.656/98 não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, inc. V, alínea "c"). 4. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 5. A recusa de operadora de plano de saúde em autorizar e custear a internação, quando prescrito pelo médico assistente em quadro clínico de emergência ou urgência, notadamente, na análise de requerimento administrativo indeferido com base em carência contratual inexistente, ultrapassa a mera inexecução contratual e configura abalo psicológico extraordinário à paciente, configurando, assim, o dano moral indenizável. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1922441, 0714858-08.2023.8.07.0005, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) [grifos nossos] Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde, visto que é possível haver a cobrança dos gastos efetuados, caso reconhecida que a internação não deve ser por ele custeada. Além disso, cumpre ressaltar que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE no 16.470, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Pelo exposto, INDEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 13:56:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador